Tribunal: TJES
Processo: 5006832-62.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006832-62.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.

2.
No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública.

3.
A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19 às internações involuntárias não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos

Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que a parte direcionou a demanda originária ao juízo fazendário, circunstância que deve ser privilegiada.

4
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

Primeiramente, verifico que o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento de embargos de declaração no
incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000,
compreendeu pela
incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar e julgar as demandas que
tangenciem a internação involuntária,

voluntária e de dependentes químicos
, sendo
absoluta
a competência das
Varas da Fazenda Pública,
senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno. 2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.
3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.
4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator designado JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Como bem registraram os juízes em conflito, o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, ao receber o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR,
“
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Nesta hipótese, percebe-se que a parte requerente não direcionou a exordial ao Juizado Especial da Fazenda Pública (fls. 04/15), tampouco mencionou essa competência, mas sim ao magistrado plantonista de primeiro grau, circunstância que deve ser privilegiada por esta instância em fiel cumprimento da decisão do Desembargador Vice-Presidente

Considero que a
limitação
estabelecida pelo artigo
23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19 às internações involuntárias

não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
(art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

A
internação involuntária
prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º)
não se confunde com a internação compulsória
, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As
internações compulsórias judiciais,
por seu turno,
não possuem prazo preestabelecido
, por conseguinte,
não há que se falar que o valor da causa é de R$ 33.432,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais),
em que pese a importância disposta no edital de credenciamento nº 06/2018 da Secretaria Estadual de Saúde.

Nessa linha de posicionamento, oportuno colacionar as considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/07 do evento 6367944 de lavra da Dra. Sida Nara Ofranti Ronchi, opinou que:

“[...] é evidente que estando em jogo a saúde e a preservação da dignidade da pessoa humana, o limite de tempo estabelecido na legislação ordinária deve ser interpretado com cautela, de modo a não servir de empecilho ao adequado tratamento médico de que o dependente químico necessita, desvirtuando o ideal constitucional.

Daí porque não há como se afirmar, com segurança e de modo antecipado, que o valor da causa se adequaria ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda.
[...] (redação original, fls. 05/06 do evento 6367944)

Por fim, saliento que este egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de conflitos de competência semelhantes, decidiu o que segue:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018); 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021);
3. A decisão monocrática que, em 27/09/2022, concedeu efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR, refere-se ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação da competência já definida com base na tese fixada no incidente; 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível/Fazendária Pública de Itapemirim.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 5004391-11.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 07/07/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRATAMENTO DO USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na hipótese, subsiste definição do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos a interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.
II. O procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química alegada pela Autora da Ação em relação a sua genitora, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA, do tratamento pautado em internação em clínica especializada para dependentes de substâncias químicas, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito. III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível 5001886-81.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA E MANTÊ-LA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – O artigo 926 do CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.
2. Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 5001305-66.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/06/2022)

Pelo exposto, com arrimo no art. 927, inciso III, do CPC,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5004319-83.2022.8.08.0024 o douto juízo suscitado da

3
ª

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
d
e Vitória
– Comarca da Capital
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator